Tribunal: TCU
Processo: 037.448/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11102/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em desfavor de Gerli dos Santos, ex-Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE), e Confederação Brasileira de Esgrima (CBE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o convênio no 761299/2011 (peça 12) firmado entre o Ministério do Esporte e a referida entidade, cujo objeto era a "Modernização da infraestrutura de equipamentos e de materiais para treinamentos e realização de competições de Esgrima, visando a preparação de atletas para os Jogos Olímpicos Rio 2016"; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (art. 2o), bem como regulamenta a prescrição intercorrente (art. 8o); Considerando os eventos processuais interruptivos da prescrição, nos termos do recente entendimento consignado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , acerca do termo inicial da prescrição intercorrente; Considerando que houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, a partir da emissão do Parecer Técnico de Cumprimento do Objeto n° 05/2017, de 2/6/2017 (peça 75), até a expedição da Nota Técnica no 196/2020, de 3/9/2020 (peça 105), sem que tenha havido andamento regular do processo nesse ínterim, operando-se a prescrição intercorrente; Considerando a manifestação uníssona da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 11 da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que se acolha parecer que não conclua pela irregularidade (art. 143, I, "b", do Regimento Interno/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 037.448/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederacao Brasileira de Esgrima (42.178.699/0001-24); Gerli dos Santos (XXX.197.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.